Tribunal: TJES
Processo: 0009502-67.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009502-67.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA VIEIRA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – POSSIBILIDADE DE SE PLEITEAR, EM CERTAS SITUAÇÕES, A COMPLEMENTAÇÃO DA REPARAÇÃO A QUE A VÍTIMA ENTENDER DEVIDA – CURTO ESPAÇO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE E A CELEBRAÇÃO DO ACORDO – DESCONHECIMENTO DA EXTENSÃO DAS LESÕES E DO PERÍODO DE CONVALESCENÇA – DIREITO À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A SER OBJETO DE PROVA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU – FASE INSTRUTÓRIA SUPRIMIDA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL – NECESSIDADE DE FACULTAR A PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
) Preliminar
: Intempestividade do recurso
. Não obstante a transcrição de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto na decisão que não conheceu dos embargos de declaração, quanto no bojo das contrarrazões, no sentido de que não ocorre a interrupção do prazo para interposição de outros recursos quando os aclaratórios não são conhecidos por ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, considero ainda prevalecer perante a colenda Corte Superior o entendimento de que a sua oposição tempestiva interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, a despeito de entender o juiz pela ausência de qualquer de omissão, contradição ou qualquer outra mácula. Preliminar rejeitada.

2)
Há inúmeros precedentes dos tribunais, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a quitação ampla, geral e irrevogável efetivada em acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, não se autorizando o ingresso na via judicial para ampliar verbas indenizatórias anteriormente aceitas e recebidas” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 815.018/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/04/2016, DJe de 06/06/2016). Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente orienta no sentido de que tal quitação deve ser interpretada restritivamente, de modo a se assegurar à vítima indenização por todos os danos suportados, caso seja de seu interesse.

3)
A despeito da melhor interpretação a ser conferida às cláusulas do acordo extrajudicial celebrado – se quitação integral dos danos ou somente em relação às avarias causadas à motocicleta – em certas situações, a exemplo do curto espaço de tempo entre o acidente e a celebração do acordo extrajudicial e do desconhecimento da extensão das lesões e do grau de incapacidade, têm sido admitida a possibilidade de se postular em juízo a complementação da reparação a que a vítima entender devida.

4
)
O “Termo de Acordo” foi assinado pelas partes envolvidas em 20/06/2017, ou seja, apenas 32 (trinta e dois) dias após o acidente do trânsito, quando a autora aparentemente nem sequer tinha ciência da verdadeira extensão das lesões sofridas e do tempo de convalescença, na medida em que procedeu a juntada de diversos laudos médicos, posteriores ao evento danoso, dando conta da possível necessidade de ser submetida a procedimento cirúrgico, além dos sucessivos atestados de incapacidade de retornar às suas atividades laborativas e da concessão do benefício de auxílio doença pelo INSS a partir do dia 26/10/2017, que foi sucessivamente prorrogado pela Autarquia Previdenciária, ou seja, vários meses após o acidente e a celebração do acordo extrajudicial ainda não se tinha um prognóstico acerca da integral recuperação das lesões físicas sofridas pela autora.

5)
Apesar de ter assinado o “Termo de Acordo”, não há óbice ao direito de postular em juízo a majoração da importância recebida a título de indenização, poucos dias após o acidente, a despeito de ter outorgado quitação somente quanto ao dano material (avarias na motocicleta) ou de forma integral (também abarcando lucros cessantes, dano moral e estético), o que não significa, diga-se de passagem, que já se esteja reconhecendo o alegado direito.

6)
O processo não se encontra em condições de imediato julgamento pelo tribunal (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I), diante da necessidade de se oportunizar às partes a produção das provas cuja produção entenderem pertinentes, justificando, em qualquer caso, a sua pertinência.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Regina Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou extinta, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, a presente “
ação indenizatória
” por ela ajuizada em face de
Mapfre Seguros Gerais S/A
e
Jackline Canzian Henriques
, diante da verificada ausência de interesse processual, na modalidade adequação.

1.
Preliminar: intempestividade do recurso.

Em sede de contrarrazões, argui a apelada
Mapfre
, em trato preliminar, a
intempestividade
do recurso interposto pela autora
Regina Vieira
por não terem sido conhecidos os
embargos de declaração
por ela opostos em face da sentença, tendo a MMª. Juíza, inclusive, determinado a certificação do trânsito em julgado em relação à autora (Id 10137021).

A meu ver, razão não lhe assiste.

Não obstante a transcrição de precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, tanto na decisão que não conheceu dos
embargos de declaração
, quanto no bojo das contrarrazões, no sentido de que não ocorre a interrupção do prazo para interposição de outros recursos quando os aclaratórios não são conhecidos por ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, considero ainda prevalecer perante a colenda Corte Superior o entendimento de que
a sua oposição tempestiva interrompe o prazo para a interposição de outros recursos
, a despeito de entender o juiz pela ausência de qualquer de omissão, contradição ou qualquer outra mácula.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DENTRO DO PRAZO RECURSAL E SEM VÍCIOS FORMAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. ART. 1.026 DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a oposição de embargos de declaração, de forma tempestiva e sem vícios formais, implica interrupção do lapso temporal para interposição dos demais recursos
, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 2.318.102/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 12/08/2024, DJe de 19/08/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1.
A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos
. Precedentes.

1.1.
A mera constatação de que inexistem os vícios alegados é insuficiente para que sejam considerados manifestamente protelatórios os embargos, a justificar a não interrupção do prazo para interposição de outros recursos
.

1.2. No caso, houve oposição de apenas um aclaratório, em face da sentença, com o propósito de sanar vício que entendia existente. Injustificada, portanto, a decisão que não conheceu daquela irresignação, bem como a decisão da Corte de origem de não conhecer do recurso do apelação ante a suposta não interrupção do prazo.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.892.498/GO, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/08/2021, DJe de 02/09/2021)

Portanto, estando previsto no art. 1.026 do CPC/2016 que “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e interrompem o prazo para a interposição de recurso
”, a conclusão da douta juíza de que inexiste “
qualquer omissão ou contradição a ser aclarada, verificando-se que, em verdade, o objetivo do embargante é rediscutir o mérito – protelatório
” (Id 10137021, p. 6), ensejaria a aplicação da penalidade de que trata o § 2º do mesmo dispositivo, qual seja, a condenação do embargante a pagar multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, e não, a sua inadmissibilidade e consequente certificação do trânsito em julgado, conforme indevidamente determinado.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
.

É como voto
.

2. Mérito

Na petição inicial, relata a autora/apelante a dinâmica de acidente de trânsito no qual se envolveu, no dia 18/05/2017, alegadamente causado pela 2ª requerida/apelada Jackline que, de acordo com a sua narrativa, teria abalroado abruptamente sua motocicleta no momento em que reduzira a sua velocidade por estar parado o veículo que trafegava à sua frente, causando-lhe danos materiais, morais e estético, sobretudo, em seu tornozelo direito, tal qual busca comprovar mediante a juntada do boletim de acidente de trânsito, fotografias, prontuários e laudo médicos, além de outros documentos que acompanham a petição inicial.

Noticiou ainda a autora/apelante ter outorgado quitação à seguradora com a qual a 2ª requerida/apelada Jackline mantinha contrato de seguro, tão somente, em relação aos
danos materiais
sofridos por sua motocicleta, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), porquanto desconhecia, no momento de vulnerabilidade e necessidade em que se encontrava, a extensão dos danos por ela sofridos.

Os pedidos foram contestados por ambas as requeridas e, após a réplica, foi proferida sentença que, como dito, julgou extinto a processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, dada a verificada ausência de interesse processual, na modalidade adequação, por ter autora/apelante outorgado quitação à seguradora em relação aos danos advindos do acidente de trânsito.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
deu plena e rasa quitação, em acordo com a seguradora, apenas em relação aos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito causado pela 2ª requerida/apelada;
(ii)
à época do acordo, ainda se encontrava em tratamento, fragilizada física, emocionalmente e financeiramente e sem condições de compreender as consequências futuras do acidente sofrido, razão pela qual acreditou que a transação envolvia, tão somente, o reparo da motocicleta;
(iii)
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a transação deve ser interpretada de forma restritiva, apenas quanto aos valores expressamente recebidos;
(iv)
após realizar o tratamento médico necessário à sua reabilitação, ingressou com a presente ação visando o ressarcimento dos lucros cessantes decorrentes da diminuição de sua capacidade produtiva, causada pelo acidente de trânsito de responsabilidade da 2ª apelada;
(v)
em matéria de seguro, a quantia recebida a menor do que o devido somente quita parcialmente na quantia recebida, não obstando que o prejudicado intente ação para o recebimento da totalidade;
(vi)
o termo de acordo que a seguradora utilizou para ludibriar o Juízo de 1º grau e fazer crer que lhe outorgou quitação, para não mais reclamar, deve ser considerado apenas no que concerne ao dano material de ressarcimento dano causado à sua motocicleta;
(vii)
não foi enfrentada a tese que, em caso específico de acidente, o acordo está restrito e limitado ao valor descrito na avença; e
(viii)
deve ser reformada a sentença a fim de condenar as requeridas ao ressarcimento dos danos sofridos.

Após minuciosa conferência dos autos, adianto, desde já, que oriento-me pelo provimento do recurso, ainda que parcialmente. Vejamos.

Como se sabe, nas hipóteses que ensejam a reparação civil, sendo a vítima capaz de expressar livremente sua vontade, por se tratar de objeto lícito e caso não se exija forma ou solenidade específica, o acordo por ela firmado é válido e produz efeitos, no sentido de conceder geral e total quitação ao causador do dano.

A par desse entendimento, há inúmeros precedentes dos tribunais, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a quitação ampla, geral e irrevogável efetivada em acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz,
não se autorizando o ingresso na via judicial para ampliar verbas indenizatórias anteriormente aceitas e recebidas
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 815.018/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016) – destaquei.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente orienta no sentido de que tal quitação deve ser interpretada
restritivamente
, de modo a se assegurar à vítima indenização por todos os danos suportados, caso seja de seu interesse, conforme se infere do julgado adiante:

“(...) 8. A jurisprudência deste Tribunal já decidiu que
o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o acidente
(REsp n. 326.971-AL, DJ 30/9/2002, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar).

9. O reconhecimento do direito a prestações não previstas em transação extrajudicial com cláusula de renúncia geral não significa ofensa à coisa julgada, seja pela impossibilidade de emprestar a negócio jurídico não judicial os efeitos de instituto intimamente ligado ao processo, seja pela natureza constitucional da coisa julgada, a denunciar o tratamento incompatível da matéria com instrumento de direito material.

10. (...)

12. Recurso especial não provido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.183.315/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/12/2015, DJe 01/02/2016)

Em suma: os documentos dos quais constem quitação geral e plena devem ser interpretados de forma restritiva, tendo repercussão apenas em relação aos danos a que se referirem.

Da leitura do “Termo de Acordo” redigido pela seguradora e subscrito pelas partes envolvidas no acidente de trânsito (fls. 39/41), considero que as suas cláusulas não esclarecem, de maneira irrefutável, acerca do alcance dos danos/prejuízos cuja quitação foi outorgada pela autora/apelante Regina Vieira ao receber a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), na medida em que a sua Cláusula Primeira, “a”, dispõe que a seguradora Mapfre, com a concordância da segurada Jackline, “
compromete-se a ressarcir os prejuízos decorrentes dos danos causados ao veículo
marca Honda, modelo Biz 100-ES (...)
” (destaquei), isto é, aparentemente limita o ressarcimento ao dano material causado pela segurada ao veículo da terceira envolvida.

No entanto, a alínea “b” da mesma cláusula prevê que “
a indenização será de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
e compreenderá a totalidade dos prejuízos do sinistro
” (destaquei), isto é, confere margem à interpretação feita pela douta magistrada sentenciante de que “
a autora deu plena quitação da obrigação com relação aos danos materiais,
incl
usive lucros cessantes, morais e estéticos...
” (fl. 361).

A despeito da melhor interpretação a ser conferida – se quitação integral dos danos ou somente em relação às avarias causadas à motocicleta – verifico em consulta à jurisprudência dos tribunais que, em certas situações, a exemplo do curto espaço de tempo entre o acidente e a celebração do acordo extrajudicial e do desconhecimento da extensão das lesões e do grau de incapacidade, têm sido admitida a possibilidade de se postular em juízo a complementação da reparação a que a vítima entender devida:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA RECEBIDA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2.
O caso dos autos - curto espaço de tempo entre o acidente e a assinatura do acordo e desconhecimento da integralidade dos danos - constitui exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.833.847/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. (...)

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
embora os acordos extrajudiciais de geral e plena quitação celebrados entre as partes sejam válidos e hábeis a produzir seus regulares efeitos, quando ausentes vícios que possam invalidá-los, ‘devem ser interpretados de forma restritiva, tendo repercussão apenas aos danos a que se referem
’ (AgRg no Ag 637.975/RJ).

3. No caso em exame,
se a quitação conferida pela parte lesada em acidente automobilístico foi restrita ao dano emergente (conserto das avarias no veículo), não há impedimento a que postule em juízo a indenização pelos lucros cessantes
.

4. Presente prova tanto da atividade lucrativa desempenhada pela parte, quanto do valor que deixou de auferir, é devida a condenação por lucros cessantes.

5. O dano moral decorrente de acidente automobilístico sem vítimas, via de regra, não é presumido (REsp nº 1.653.413/RJ). Por isso, em tais situações é preciso prova do prejuízo extrapatrimonial decorrente do evento danoso.

6. Apelação parcialmente provida.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0712390-59.2018.8.07.0001, rel. Des. Cesar Loyola, julgado em 10/04/2019, DJe 08/05/2019)

No caso concreto, pude verificar que o “Termo de Acordo” foi assinado pelas partes envolvidas em 20/06/2017 (fls. 39/41), ou seja, apenas 32 (trinta e dois) dias após o acidente do trânsito, quando a autora/apelante aparentemente nem sequer tinha ciência da verdadeira extensão das lesões sofridas e do tempo de convalescença, na medida em que procedeu a juntada de diversos laudos médicos,
posteriores
ao evento danoso, dando conta da possível necessidade de ser submetida a procedimento cirúrgico (v.g., fl. 53), além dos sucessivos atestados de incapacidade de retornar às suas atividades laborativas (v.g., fls. 55 e seguintes) e da concessão do benefício de auxílio doença pelo INSS a partir do dia 26/10/2017 (fl. 65), que foi sucessivamente prorrogado pela Autarquia Previdenciária (fls. 72/76), ou seja, vários meses após o acidente e a celebração do acordo extrajudicial ainda não se tinha um prognóstico acerca da integral recuperação das lesões físicas sofridas pela autora/apelante.

Em acréscimo, verifico que a autora/apelante comprovou ter sido submetida as perícias junto ao Departamento Médico Legal, em 24/01/2018 e 23/01/2020, esta última, portanto, mais de 2 (dois) anos após o acidente de trânsito, sendo respondido pela médica no segundo laudo que apresentava “
debilidade permanente do movimento de flexão do pé direito em grau máximo
” e “
marcha claudicante
” (fl. 275).

O que pretendo demonstrar é que o acordo foi celebrado no dia 20/06/2017, data muito próxima à do acidente (18/05/2017) e, nesse intervalo, a autora/apelante ainda não tinha ciência da integralidade dos danos que havia sofrido, isto é, a despeito de ter outorgado quitação exclusivamente em relação às avarias causadas à sua motocicleta (dano material) ou em caráter geral (abrangendo o ressarcimento por lucros cessantes, dano moral e estético), só após a assinatura do instrumento de acordo é que tomou conhecimento de que necessitava de tratamento médico por período prolongado e, como vimos, mais de 2 (dois) anos após o acidente de trânsito ainda apresentava sinais da gravidade das lesões, a exemplo da debilidade permanente do pé direito e marcha claudicante.

Diante disso, minha conclusão é de que, apesar de ter assinado o “Termo de Acordo”,
não há óbice ao direito de
postular em juízo a
majoração da importância recebida a título de indenização
, poucos dias após o acidente, a despeito de ter outorgado quitação somente quanto ao dano material (avarias na motocicleta) ou de forma integral (também abarcando lucros cessantes, dano moral e estético), o que não significa, diga-se de passagem, que já se esteja reconhecendo o alegado direito.

Isso porque, a sentença extintiva foi proferida logo após a réplica, sem que as partes fossem consultadas acerca do interesse em produzir provas além das já constantes dos autos, o que é compreensível diante da ausência de interesse processual vislumbrada naquele momento pela douta magistrada sentenciante.

Em que pese o desfecho que se anuncia, no sentido de reformar a sentença fundada no art. 485 do CPC/2015,
considero
não estar o processo em condições de imediato julgamento pelo tribunal
(CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I), tal qual postulado pela autora/apelante, diante da necessidade de se oportunizar às partes a produção das provas cuja produção entenderem pertinentes, justificando, em qualquer caso, a sua pertinência.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
dou provimento parcial
para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que tenha regular prosseguimento, a partir da abertura da fase instrutória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.